Tribunal: TJBA
Processo: 0301386-08.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301386-08.2013.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSUE FARIAS DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: AGNALDO CONCEICAO DAS NEVES SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

Ementa
:

Direito administrativo. Recurso de embargos de declaração. Gratuidade no transporte coletivo municipal. Ilegitimidade passiva da ATRANSPI. Vícios no julgamento colegiado. Inexistência.
Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos
em face do
acórdão
que deu provimento parcial ao agravo interno, reformando a decisão monocrática, para reconhecer a ilegitimidade passiva da ATRANSPI.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para reconhecer a ilegitimidade passiva da ATRANSPI, destacando que a responsabilidade pela concessão do benefício de gratuidade no transporte público municipal é exclusiva do Município de Ilhéus, por meio da Comissão de Avaliação e Controle de Gratuidade no Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, afastando, assim, qualquer omissão ou obscuridade quanto à matéria debatida.

5. O
s argumentos apresentados nestes aclaratórios representam, em verdade, tentativa de rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por esta Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal eleita.

IV. Dispositivo e tese

6.
Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
embargos de declaração n
a apelação nº

0301386-08.2013.8.05.0103
,

em que figura como
embargante

JOSUE FARIAS DE SOUZA

e, como
embargados
,
MUNICÍPIO DE ILHÉUS E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.